Tribunal: TJDFT
Processo: 0704569-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO DE GRATUIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO. DEFERIMENTO TÁCITO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. FUNDAMENTO DE DEFESA INADEQUADO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO POSTERIOR DO RÉU. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial”. A ausência de manifestação do Poder Judiciário “quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.” (AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/03/2016).
2. Constatado que os apelantes impugnaram especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Alegações recursais relacionadas à inexequibilidade do título devem ser refutadas em ação de cobrança que segue o procedimento comum.
4. Nos termos do art. 206, § 3o, I, do Código Civil, prescreve em três anos “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. Na hipótese, pretende a autora/apelada a condenação dos réus/apelantes a pagarem os aluguéis em atraso referentes aos meses de maio a agosto de 2020. A demanda foi ajuizada em 14/03/2023 e, portanto, antes do decurso do prazo prescricional.
5. O réu citado por edital que ingressa posteriormente no processo assume o feito no estado em que se encontra; mesmo que a defesa tenha sido apresentada pela Curadoria Especial por negativa geral, não é lícito ao réu alegar, em apelação, matérias que não foram submetidas a exame na primeira instância. Precedentes.
6. Os argumentos e documentos anexados pelos réus/apelantes com fins de impugnar o valor do débito cobrado não podem ser considerados: não foram apresentados em contestação e, portanto, caracterizam indevida inovação recursal.
7. Recurso desprovido. Honorários majorados.